Tribunal: TJBA
Processo: 8050578-10.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050578-10.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CLERISTON AMARANTE DE ANDRADE e outros (3)

Advogado(s)
:
GIZANIA ALVES NUNES, VOLDI SILVA ALVES

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, ADAUTA VALGUEIRO DINIZ, MARCUS BOREL SILVA MOREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA CUJA PROPRIETÁRIA É AVALISTA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DE EXCEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ART. 3º DA LEI 8.009/90. PRECEDENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. PENHORA QUE DEVE SER DESCONSTITUÍDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1- Trata-se na origem de Execução de Título Extrajudicial, em que após o trânsito em julgado da decisão de improcedência dos embargos à execução, foi determinada a penhora do imóvel, onde supostamente reside a filha da proprietária, que por sua vez foi avalista do título de crédito executado.

2. Em consonância com a jurisprudência assente, o fato de a avalista ser a proprietária do bem imóvel dado em garantia não se enquadra nas exceções da impenhorabilidade do bem de família. Tampouco se sustenta a alegação de que em razão de a avalista e proprietária do imóvel ser mãe do agravante, sócio da empresa, se trataria assim de membro da entidade familiar. Isso porque, para se enquadrar na supratranscrita exceção da impenhorabilidade do bem de família, é necessário que o proveito se reverta à entidade familiar, o que não se verifica dos autos de origem.

3. No caso dos autos, os agravantes, que são casados, são também sócios da empresa em favor da qual se contraiu o empréstimo, não tendo sido demonstrado que a entidade familiar composta pela genitora do agravante, que é a proprietária do imóvel dado em garantia, tenha obtido qualquer benefício decorrente de tal contrato.

4. Ante a presença da probabilidade do direito, bem como do risco de dano irreparável, decorrente da possibilidade de venda judicial da residência da agravante avalista, deve prevalecer a impenhorabilidade do bem de família, desconstituindo-se a penhora sobre o referido imóvel.

5. Decisão reformada. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050578-10.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravantes CLERISTON AMARANTE DE ANDRADE e outros (3) e como agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .